Tribunal: STF
Processo: RE 80706
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVIÇO MILITAR EM 'ZONA DE GUERRA'. DIREITO
A BENEFÍCIOS DE LEI LOCAL, ASSEGURADO PELA DECISÃO RECORRIDA, EM
FACE DA RESSALVA ESTABELECIDA NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 177 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NA ALINEA 'D' DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. SEU NÃO
CONHECIMENTO PORQUANTO NÃO PREENCHIDAS, PARA COMPROVAÇÃO DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, AS EXIGENCIAS DA SÚMULA N. 291.